Tribunal: STF
Processo: Rcl 72832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Roberto Bouard contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processos 0003976-26.2016.8.16.0004 e 0007458-98.2024.8.16.0004), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.019-RG, RE 1.162.672, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “MARCOS ROBERTO BOUARD, ocupante do cargo de AGENTE PENITENCIÁRIO, HOJE DENOMINADO POLICIAL PENAL, ajuizou ação pleiteando a concessão de aposentadoria especial, nos termos da Súmula Vinculante nº 33, sob o argumento de que esteve em contato direto com a população carcerária, o que, de forma evidente, colocou-o em situação de elevada periculosidade (Doc. 1). 



    Em sede de recurso de apelação (Doc. 2), a 7ª Câmara Cível do Estado do Paraná, REFORMOU a sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria com integralidade e paridade, concluindo pela aplicabilidade da Súmula Vinculante n° 33 e, por conseguinte, do art. 57 da Lei n° 8.213/91, também aos agentes penitenciários, segurados que exercem atividade de risco (art. 40, § 4°, II do texto constitucional anterior à EC n° 103/2019), mas não reconheceu o direito a integralidade e paridade por não preencherem os requisitos das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05. 



    O recorrente apresentou novo recurso e os autos foram sobrestados justamente porque tratava da mesma situação do tema de Repercussão Geral 1019 STF. 



    Após o julgamento do tema 1019, os autos retornaram ao juízo da Apelação para exercer o juízo de retratação. O que não ocorreu nos seguintes termos: 



    [...]



    Diante dessa decisão, foi oposto embargos de declaração, pois a decisão foi contraditória, não reconhecendo a atividade de risco do agente penitenciário, profissão esta que não existe mais, pois passaram a ser policial penal. No entanto, o entendimento permaneceu o mesmo: 



    [...]



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violou frontalmente a tese fixada no Tema 1019 do STF, ao negar ao reclamante, policial penal (ex-agente penitenciário), o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. 



    O STF, no julgamento do RE 1162672 (Tema 1019), reconheceu que servidores públicos que exercem atividades de risco têm direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação da decisão ora reclamada, proferida nos autos do 0003976- 26.2016.8.16.0004, para determinar que outra seja aplicado o entendimento do Tema 1019, reconhecendo o direito a integralidade e paridade do reclamante pelo exercício da atividade de risco”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.019-RG, RE 1.162.672, Rel. Min. DIAS TOFFOLI: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Sem razão o Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. Confira-se a fundamentação do acórdão que exerceu juízo negativo de retratação - Processo 0003976-26.2016.8.16.0004 (eDoc. 19):



    “Da tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.162.672/SP – Tema 1019/STF 



    Este feito foi devolvido a este órgão julgador para o reexame em razão da suposta divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a orientação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, nos termos do art. 1040, II do CPC: 



    [...]



    O acórdão recorrido, proferido por esta Câmara (M. 44.2 da Apelação Cível /Reexame Necessário), foi assim ementado: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS DO ESTADO DO PARANÁ. AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/91. LACUNA LEGISLATIVA DECORRENTE DA NÃO EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART. 40, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA, DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE, DURANTE O TEMPO DE ATIVIDADE NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA APÓS A EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. IMPRESTABILIDADE DA PROVA EMPRESTADA DOS AUTOS 49.140 /2007. FEITOS COM OBJETOS DISTINTOS. CASUÍSTICA: AUTOR QUE COMPROVOU, POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP - E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT – A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A FATOR DE RISCO BIOLÓGICO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO QUE NÃO ASSEGURA A INTEGRALIDADE E PARIDADE. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §1º DO ART. 57 DA LEI 8713/91 QUE NÃO ASSEGURA TAIS GARANTIAS MAS APENAS RESPEITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL AO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. CONCEITO DE SALÁRIO DE BENEFÍCIO PRÓPRIO DO RGPS E INEXISTENTE NO RPPS. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. GARANTIAS EXTINTAS PELA EC 41/2003. CONCESSÃO EXCEPCIONAL CONDICIONADA À HIPÓTESE DE O SERVIDOR ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO INSTITUÍDAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98, 41/2003 E 47/2005. CASUÍSTICA: AUTOR QUE NÃO ATENDEU À TOTALIDADE DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO INSERTA NO ART. 3º, I E III DA EC 47/2005. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS CORRESPONDENTES À MÉDIA DE 80% DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. ART. 40, §3º E §17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO’ (destaquei). 



    [...]



    Em linhas gerais, o precedente vinculante assentou a tese de que os servidores policiais civis, que preencherem os requisitos da LC 51/85 para a aposentadoria especial, têm direito à integralidade de proventos de aposentadoria, independentemente do cumprimento das regras de transição dos arts. 6º da EC 41 /2003 e 3º da EC 47/2005. No tocante à paridade, assegurou o mesmo direito, desde que previsto em Lei Complementar do ente federativo. 



    No entanto, o caso em comento é distinto do paradigma. 



    A uma, porque o precedente vinculante trata da integralidade e paridade da aposentadoria especial de policial civil que exerce atividade de risco (art. 40, §4º, II, da CF – redação da EC 47/2005). 



    Foi esta a base fática que serviu de lastro ao precedente, que analisou as normas constitucionais à luz da Lei Complementar 51/85, que já previa a integralidade aos policiais civis. 



    No caso, a aposentadoria especial foi concedida com fundamento em outra norma constitucional: o art. 40, § 4º, inc. III, da CF (redação da EC 47/2005), pelo exercício de atividade sob condições prejudiciais à saúde e integridade física. Trata-se de dispositivo constitucional distinto do que serviu de base à tese jurídica do precedente vinculante. 



    O servidor ingressou no serviço público no cargo de Agente de Reclusão (cf. histórico funcional do M. 1.7 dos autos originários), o qual foi transformado em Agente Penitenciário.



    Por ocasião do ajuizamento da ação, tal cargo integrava as carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo do Paraná–QPPE, disciplinadas na Lei Estadual 13.666/2002 e suas alterações. 



    Ou seja, o servidor não integrava o quadro da Polícia Civil do Estado do Paraná, cujos cargos estavam inicialmente descritos no art. 13 da LC Estadual 14 /1982, recentemente alterada pela LC Estadual 259/2023, que reestruturou as carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná. 



    [...]



    De acordo com a causa de pedir e o pedido da inicial, a aposentadoria inicial foi requerida com base no exercício de atividades insalubres, prejudiciais à saúde e à integridade física (art. 40, § 4º, III) e não por atividade de risco (art. 40, § 4º, II, da CF), esta própria dos policiais civis. 



    A duas, porque o acórdão paradigma ressalvou expressamente os servidores civis não policiais, admitindo aplicação das regras de transição das emendas constitucionais (EC 41/2003 e EC 47/2005): 



    [...]



    Como já destacado, a causa de pedir da inicial e o pedido tinham outras bases fundamentos jurídicos (art. 40, §4º, III, da CF – atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física e art. 34 da Lei Estadual 13.666 /2002- servidor civil), os quais são diversos da moldura fática e jurídica do precedente vinculante (art. 40, §4º, II, CF – atividade de risco e LC 51/85- policiais civis) e não podem ser modificados nesta oportunidade. “



    Assim, da análise dos autos, é possível constatar que no caso concreto a controvérsia não versa sobre o direito do “servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”, presente no Tema 1.019-RG, mas de revisão de aposentadoria de servidor cujas atividades são exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Nesse sentido, menciono: Rcl 70.540, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 26/09/2024.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente